Tribunal: TJSP
Processo: 1035145-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CASUA – Ação ordinária em que servidores públicos estaduais pretendem o reconhecimento das gratificações especificadas na inicial sobre seus vencimentos de acordo com os respectivos cargos ocupados, cumulado com a sua devida inclusão na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, da sexta-parte, do decimo terceiro

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CASUA – Ação ordinária em que servidores públicos estaduais pretendem o reconhecimento das gratificações especificadas na inicial sobre seus vencimentos de acordo com os respectivos cargos ocupados, cumulado com a sua devida inclusão na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, da sexta-parte, do decimo terceiro salário e do terço de férias, sem prejuízo do valor recebido a titulo de Prêmio de Incentivo e a incluir o Prêmio de Incentivo Especial – Impossibilidade de se aferir valor pleiteado na petição inicial – Adequada a formulação de pedido genérico com valor estimado no caso em testilha – Art. 324 § 1o, II e III do CPC – Sentença reformada – Apelo provido, para afastar a extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035145-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSINA SANTANA DE FRANCA, ANA TELMA VIEIRA DUARTE DOS
SANTOS,
CARLOS
APARECIDO
FERNANDES
PEREIRA,
CÁSSIA
APARECIDA DE JESUS, CLAUDIA ALVES VILAR DA SILVA, CLEUSA
APARECIDA MENDES, CONCEICAO APARECIDA NUNES, EDILSON DE
MELO, EDNA ELEUTERIO DOS SANTOS, ELIZABETH APARECIDA
COIMBRA, EVANE DA CONSOLACAO PIRES, IARA APARECIDA PEREIRA
DUARTE, IDEVAN FERRAZ DA FONSECA, IVETE FERNANDES DE
QUEIROZ, IVONE ALVES DOS SANTOS, JOSÉ TADEO GONÇALVES
COLLETES, LENI RAMIRES OLIVEIRA, LIDIA ALVES DA SILVA, LUIZ
BENEVIDES BARBOSA PIM e ALESSANDRA NOVELLI, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo provido, para afastar a extinção e
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
2
aba
Voto no 33.418
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: ROSINA SANTANA DE FRANCA e OUTRO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CASUA
Ação ordinária em que servidores públicos estaduais
pretendem
o
reconhecimento
das
gratificações
especificadas na inicial sobre seus vencimentos de acordo
com os respectivos cargos ocupados, cumulado com a sua
devida inclusão na base de cálculo do adicional por tempo
de serviço, da sexta-parte, do decimo terceiro salário e do
terço de férias, sem prejuízo do valor recebido a titulo de
Prêmio de Incentivo e a incluir o Prêmio de Incentivo
Especial Impossibilidade de se aferir valor pleiteado na
petição inicial
Adequada a formulação de pedido
genérico com valor estimado no caso em testilha Art. 324
§ 1o, II e III do CPC Sentença reformada Apelo provido,
para afastar a extinção e determinar o retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento do feito.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 144/160 por Rosina Santana de Franca e outros contra
a r. sentença de fls. 140/142, cujo relatório se adota, que indeferiu
liminarmente a inicial da ação ordinária ajuizada em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, extinguindo o feito, com fundamento
nos arts. 319, V, e 321, § único, todos do CPC. Custas pelos autores,
aos quais concedeu o benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
3
aba
Os apelantes explicitam que diante da r. decisão que
determinou a emenda do valor da petição inicial, os autores
protocolizaram pedido de reconsideração, expondo ao nobre juízo a quo
que, além de desnecessária, seria impossível cumprir a decisão de
emenda nos termos em que determinada, tendo em vista a
impossibilidade de se aferir, neste momento processual, o real valor da
pretensão econômica buscada.
Mencionam não terem se quedado inertes diante da
determinação judicial, justificando que o valor da causa deveria
permanecer tal qual originariamente atribuído, lançando mão de
argumentos que endossavam a sua regularidade e a sua razoabilidade,
bem como discorreram acerca da incompetência das nobres Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e
julgamento do feito.
Sustentam que a petição inicial não apresenta qualquer
vício quanto aos requisitos previstos pelos artigos 319 e 320 do Código
de processo Civil. Aduzem que além de indevidamente determinada
emenda à inicial, o nobre juízo a quo realizou juízo meritório em torno
do valor que os autores atribuíram à causa, sendo que, na realidade,
competiria ao réu insurgir-se contra o valor da causa, conforme
expressamente autorizado pelo artigo 293 do Novo CPC.
Alegam que nas ações ajuizadas por servidores públicos em
face da Fazenda Pública requerendo o pagamento de verbas
remuneratórias, indenizatórias, e/ou assistenciais, como é o caso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
4
aba
presente, o pedido formulado, embora certo, não possui liquidez
imediata. Frisam ser impossível prever quanto tempo durará o presente
processo até o trânsito em julgado de sua decisão final, e até o
apostilamento.
Afirmam que apenas na liquidação é que será possível
conhecer o real valor da pretensão econômica de cada autor, pois, nessa
fase, a Administração Pública necessariamente deverá fornecer nos
autos as planilhas de cálculos, indicando quais são os valores atrasados
a que os autores fazem jus.
Ressaltam, finalmente, que não poderá se considerar o
valor individual de cada litisconsorte para fixação da competência, pois
tal assertiva não se aplica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual os autores pleiteiam o
reconhecimento das gratificações especificadas na inicial sobre seus
vencimentos de acordo com os respectivos cargos ocupados, cumulado
com a sua devida inclusão na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, da sexta-parte, do decimo terceiro salário e do terço de férias,
sem prejuízo do valor recebido a titulo de Prêmio de Incentivo - PIN e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
5
aba
incluir o Prêmio de Incentivo Especial - PIE. Atribuíram à causa o valor
de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
Determinada a emenda da inicial para justificar o valor
dado à causa (fls. 130/131), os autores se manifestaram às fls. 134/139,
arguindo não ser possível, de antemão, determinar o valor patrimonial
da ação, bem como aduziram que o presente feito não pode tramitar
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública visto que carece de
liquidez.
Não realizada pelos autores a emenda determinada, a r.
sentença indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito.
O indeferimento da petição inicial não se mostra adequado
ao caso em questão, em que os autores, servidores públicos, pretendem,
como já citado, o reconhecimento das gratificações especificadas na
inicial sobre seus vencimentos de acordo com os respectivos cargos
ocupados, cumulado com a sua devida inclusão na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, da sexta-parte, do decimo terceiro
salário e do terço de férias, sem prejuízo do valor recebido a titulo de
Prêmio de Incentivo - PIN e a incluir o Prêmio de Incentivo Especial
PIE.
Fato é que em casos como o presente, em que ainda é
indeterminada a quantia pleiteada, se faz comum o valor a atribuição de
valor estimado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
6
aba
Em caso de procedência do pedido cálculos elaborados
deverão ser realizados em relação a cada servidor.
Outrossim, é possível que documentos essenciais à
realização de tais apurações estejam em poder da Administração
Pública.
O artigo 324 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente em seu parágrafo 1o, incisos II e III:
Art. 324. O pedido deve ser determinado.
§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens
demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências
do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação
depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
Assim, a r. sentença apelada deve ser reformada, afastando-
se a extinção e determinando-se o retorno dos autos à origem para
regular processamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.418
7
aba
Portanto, pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para, reformando a sentença apelada, afastar a extinção e
determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento da ação.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)